Tribunal: TJPA
Processo: 0800478-22.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800478-22.2021.8.14.0115

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: URBANO VIEIRA DA CUNHA, ERIVAN DA CUNHA RAMALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INDICAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE FATOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL À UNANIMIDADE.

1.

Não devem ser conhecidos os embargos de declaração que não indica vício previsto no art. 1.022, em conformidade com o que determina o art. 1.023, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, relativo à regularidade formal do recurso.

2.

No caso dos autos, o Embargante não demonstrou qualquer vício previsto no art. 1022, caracterizando a manifesta inadmissibilidade do recurso de embargos de declaração.

3.

Recurso não conhecido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acordão nº13653332, opostos por BANCO DA AMAZONIA S.A. em desfavor de URBANO VIEIRA DA CUNHA e

ERIVAN DA CUNHA RAMALHO. Transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.Nos termos do parágrafo único do art.321 do CPC “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

2.No caso dos autos, a parte autora somente atendeu a determinação de emenda a inicial, após a prolação da sentença. Sentença mantida.

3.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão atacado é omisso, aduzindo que não foi devidamente intimado da determinação de emenda a petição inicial em primeiro grau, e que por isso deixou de cumprir a referida determinação.

Sem contrarrazões em face da ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Os Embargos de Declaração têm previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com previsão expressa para o que se destinam, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ainda, o art. 1.023 do mesmo diploma legal determina o que deve constar expressamente no recurso de embargos de declaração:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Primeiramente, destaco que o embargante não indicou qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão, de modo que resta caracterizada a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

No mesmo sentido já decidiram o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECLAMAÇÃO - INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15 - AUSÊNCIA - IRREGULARIDADE FORMAL - FALTA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO. Não devem ser conhecidos os embargos declaratórios que não indicam vício previsto no artigo 1.022, em conformidade com o que determina o artigo 1.023, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, relativo à regularidade formal do recurso. (TJ-MG - ED: 10000180135907001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 09/11/2021, 2ª Seção Cível / 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 16/05/2022)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. I - Os embargos de declaração não conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, motivação pertinente, ante a falta de indicação de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não interrompem o prazo para a interposição de recurso, art. 1.026, caput, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação por intempestividade. II - Agravo interno desprovido. (TJ-DF 07348928920188070001 DF 0734892-89.2018.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso concreto, o patrono da embargante estava cadastrado nos autos, portanto, devidamente habilitado à recebe todas as intimações expedidas no processo. Além do mais, constatou-se que houve expedição eletrônica da referida decisão (ID 10724193) (07/04/2021 10:13:35), sendo registrada pelo sistema sua ciência em 19/04/2021 (23:59:59), não podendo alegar ausência de intimação.

Em vista disso, os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado não deve prosperar, pois não foram encontrados erros, obscuridade, contradição ou omissão, pretendendo o recorrente apenas reanalisar as provas e fatos já apreciado pelo acordão vergastado.

Isto posto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, não conheço os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, permanecendo o acordão combatido intacto.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023